Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Des. Cruz Macedo Número do processo: 0743382-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BEATRIZ BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente BEATRIZ BATISTA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de recolhimento da apenada em prisão domiciliar humanitária. A impetrante alega constrangimento ilegal, pois a paciente é mãe de duas crianças, com idades entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos. Relata que os infantes vivem com a avó materna, portadora de HIV, e o avô, os quais estão com a saúde debilitada e sem condições de cuidar das crianças. Alega que a pretensão vindicada teria lastro no julgamento do HC 143.641/STF, na medida em que teria reconhecido o direito à prisão domiciliar às genitoras com filhos menores. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que a paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento do writ e, no mérito, confirme o deferimento da ordem para determinar o cumprimento integral da pena em prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. Prima facie, registra-se que o exame liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos que se evidenciam a urgência, a necessidade e a relevância da medida, o que não se verifica no caso em tela. Na hipótese, chama a atenção, de pronto, o fato de a decisão ora impugnada ter sido proferida em 07/07/2022 e a Defesa, embora regularmente intimada em 18/07/2022, só tenha apresentado sua irresignação no Habeas Corpus ora em exame, cinco meses depois, no curso do recesso forense, como bem ressaltou o magistrado nas informações prestadas no id 42464861. Outro ponto é que, em sede preliminar, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, uma vez que o indeferimento está baseado em parecer da equipe técnica, no qual indicou que “antes mesmo da prisão de Beatriz Batista de Souza, seus filhos, atualmente com 2 e 4 anos de idade, já estavam sob a guarda da avó materna” (id 42464861), de modo a apontar possível prescindibilidade da figura materna na criação dos infantes. No Ofício de 42464861, o Juízo da Execução Penal informa a situação prisional da pacientes, nos seguintes termos: BEATRIZ BATISTA DE SOUZA, filha de Margarida Batista da Silva, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade consolidada em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, condenada pelos crimes: 1) do art. 157, § 2o, II e VII do Código Penal; e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90 , ambos na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal; 2) art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal (art. 70, CP). 2. Presa em flagrante aos 04/01/2021, data em que teve a prisão substituída por medida cautelar de monitoração eletrônica. No curso da monitoração cometeu novo crime e foi recolhida ao sistema prisional em 05/3/2021, onde permanece até a presente data. 2. Atualmente, não ostenta bom comportamento carcerário, visto que aos 06/12/2022 foi encaminhada ao isolamento disciplinar, após entrar discutir e entrar em vias de fato com outra custodiada (ocorrência 3092206175). O relatório da situação processual executória - RSPE aponta alcance do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 06/8/2023. Assim sendo, considerando os elementos de prova, não se revela de forma irrefutável o alegado constrangimento ilegal e, por conseguinte, não se reconhece, por ora, o direito da paciente à prisão domiciliar humanitária. Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, sem prejuízo de novo exame pelo Relator Natural. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial